Tribunal: TJSP
Processo: 0004287-13.2009.8.26.0512
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratação, por tempo determinado, de frentes de trabalho pelo ex-prefeito do município de Rio Grande da Serra. Contratação prevista em lei, destinada à população pobre e sem qualificação técnica. Situação excepcional demonstrada. Alegação de uso político das contratações apresentada de modo apenas hipotético. Ausência de elemento doloso ou

Ementa:
AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. Contratação, por tempo determinado, de frentes de trabalho pelo ex-prefeito do município de Rio Grande da Serra. Contratação prevista em lei, destinada à população pobre e sem qualificação técnica. Situação excepcional demonstrada. Alegação de uso político das contratações apresentada de modo apenas hipotético. Ausência de elemento doloso ou culposo, enriquecimento ilícito e/ou dano ao erário. Violação a regras administrativas que fica adstrita ao campo das meras irregularidades não intencionais. Improbidade administrativa não configurada. Pedido improcedente.
RECURSO PROVIDO.